Tribunal: TJSP
Processo: 1104463-06.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÔNUS DA PROVA – Colisão Traseira – Ausência de Comprovação de que o veículo da ré foi o causador do acidente.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1104463-06.2019.8.26.0100
Registro: 2020.0000502030
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1104463-06.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A., é apelado PRIMO
ROSSI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 4 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1104463-06.2019.8.26.0100
2
17a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP
Apelante: SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A
Apelada: PRIMO ROSSI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
MM. Juiz de Direito: Dr. ALÉSSIO MARTINS GONÇALVES
VOTO No 27225
RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE DE TRÂNSITO
ÔNUS DA PROVA
Colisão Traseira
Ausência de
Comprovação de que o veículo da ré foi o causador do acidente.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
A
sentença
de
fls. 161/163
julgou
improcedente a presente ação regressiva de indenização ajuizada por Sul
América Seguro de Automóveis e Massificados S/A contra Primo Rossi
Locadora de Veículos Ltda., condenando a autora ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada,
a
autora
recorre
(fls. 166/176), sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa, pelo
julgamento antecipado da lide. No mérito, sustenta comprovação de culpa do
veículo da ré, pelo acidente ocorrido. Pleiteia a reforma da decisão.
Recurso
recebido,
processado
e
contrarrazoado (fls. 234/248).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1104463-06.2019.8.26.0100
3
É o relatório.
Repele-se, inicialmente, a preliminar de
cerceamento de defesa, uma vez que o juiz, destinatário das provas, encontrou,
nos lindes do processo, elementos suficientes para fundamentar seu
convencimento. Aliás, a autora pretende comprovar suas alegações, através da
oitiva do segurado. Ocorre que, em ação anteriormente ajuizada pelo segurado,
Jackson Correia de Matos Souza contra a ré desta ação, Primo Rossi
Locadora de Veículos Ltda., o pedido foi julgado improcedente exatamente por
ausência de comprovação de envolvimento do veículo da ré (fls. 95/99). E, tanto
naquela ação, quanto no boletim de ocorrência, o segurado já deu sua versão
dos fatos, que, atrelada aos documentos constantes dos autos, não comprovam a
responsabilidade da ré.
No mérito, cuidam os autos de ação
regressiva de indenização por danos materiais, fundada em contrato de seguro,
ajuizada por empresa seguradora contra o causador do dano, objetivando
alcançar o montante indenizatório, concernente ao que foi indenizado ao
segurado Jackson Correia de Matos Souza, que teve seu veículo,
Toyota/Corolla, ano 2017, placa FOP 1929, envolvido em acidente de trânsito em
02/01/2019. Assevera a autora que o veículo segurado trafegava pela Rodovia
dos Imigrantes, na altura do no 285, quando foi abalroado, na traseira, pelo
veículo Hyundai/HB 20, de placa GET 1656, de propriedade da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1104463-06.2019.8.26.0100
4
Segundo versão do condutor do veículo
segurado constante do boletim de ocorrência (fls. 31):
“...estava voltando de viajem pela Rodovia dos Imigrantes
sentido SP, condutor do HB 20, preto, placa GET 1656 bateu na
minha traseira. O mesmo confirmou que dormiu no volante, alega
que no momento não poderia solicitar o guincho, pois o veículo foi
alugado por outra pessoa chamada Franklin, passou seu cel, porém
sem contato, falou que ia me seguindo porém acabou sumindo.”
A requerida, por sua vez, alega que não
foi constatada nenhuma avaria que pudesse evidenciar que o automóvel tenha
sido envolvido em qualquer acidente.
Não há fotografias do local do acidente,
nem do veículo da ré, o que, por certo, colaboraria para o esclarecimento da
dinâmica do evento.
Por outro lado, o termo de vistoria do
veículo da ré (fls. 107) comprova que o automóvel foi devolvido sem avarias.
Portanto, sem comprovação de que o
veículo da ré foi o causador acidente, não há como lhe imputar a
responsabilidade pela indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1104463-06.2019.8.26.0100
5
Postas essas premissas, rejeitada a
preliminar, nega-se provimento ao recurso, majorando-se os honorários
advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR